Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717669-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VILTON LEMES DA SILVA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Esclareço que, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo (ID 41110502 – Pág. 1), o recorrente foi intimado para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 41110507 – Pág. 1), mas não cumpriu a determinação (ID 41449989 – Pág. 1). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte Superior, "a juntada de comprovante de agendamento não é meio apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido (Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça), não sendo possível sua juntada posterior, em decorrência da preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.727/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 17/3/2020). 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ser reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2.1. No presente caso, mesmo após a intimação da parte recorrente para que sanasse o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo no prazo fixado, o que impõe a incidência da Súmula 187 do STJ. Deserção do recurso especial reconhecida. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.170.747/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID 42368197 – Pág. 1), tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015